Tribunal: STF
Processo: RE 1301178
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, fixou o entendimento de que não existe óbice à cumulação de proventos e vencimentos da atividade, daí porque os empregados dispensados em razão de aposentadoria espontânea fazem jus à reintegração quando o seu desligamento tenha ocorrido até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019, a qual, ao incluir o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal, passou a prever, expressamente, o rompimento do vínculo que gerou o tempo de contribuição utilizado para a concessão de aposentadoria, inclusive do Regime Geral de Previdência Social.
    Essa a dicção do RE-655.283/DF, em julgamento concluído na sessão virtual de 5.3.2021 a 12.3.2021.
    Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido converge com o aludido entendimento, o que atrai a aplicação, na espécie, da alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator